Tribunal: TJBA
Processo: 8009022-40.2022.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009022-40.2022.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCOS MOTA DE ALMEIDA FILHO

APELADO: MARGARA IZANA DIAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MILENA LORDELO CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor e administrativo. Recurso de apelação. Fornecimento de água como serviço público essencial. Alegação de ligação clandestina não comprovada. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva da concessionária. Dano moral in re ipsa. Recurso não provido.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público de fornecimento de água contra sentença que declarou a inexistência de débito decorrente de suposta ligação clandestina e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, em razão da negativação indevida do nome da consumidora.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a cobrança de débito e a negativação do nome da consumidora com base em alegação de ligação clandestina de água; (ii) estabelecer se a inscrição indevida da autora nos cadastros de inadimplentes justifica a condenação por danos morais.

III. Razões de decidir

3.A concessionária de serviço público está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à responsabilidade objetiva, ao dever de informação e à observância do contraditório e da ampla defesa.

4.A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores veda a apuração unilateral de supostas irregularidades no consumo de serviços públicos essenciais, exigindo procedimento contraditório com ciência e participação do consumidor.

5.A concessionária não comprovou, mediante prova técnica idônea ou processo administrativo regular, a existência de fraude ou ligação clandestina, limitando-se a apresentar fotos unilaterais sem lavratura de termo de inspeção ou qualquer mecanismo de defesa à usuária.

6.O ônus da prova quanto à legalidade do débito e da inscrição é da concessionária (art. 373, II do CPC), o que não foi cumprido no caso concreto.

7.A cobrança indevida e a inscrição do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes sem respaldo probatório e procedimental violam os direitos da personalidade, ensejando a caracterização do dano moral in re ipsa.

8.O valor da indenização arbitrado em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem configurar enriquecimento sem causa, em conformidade com os parâmetros adotados por precedentes da Corte.

9.Diante da vigência da Lei nº 14.905/2024, incide exclusivamente a taxa SELIC como índice de correção e juros moratórios, conforme entendimento firmado no REsp 1.795.982/SP.

10.Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11.Recurso de apelação não provido, determinando-se, de ofício, a incidência exclusiva da taxa SELIC; e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8009022-40.2022.8.05.0072
, em que é apelante
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

e apelada
MARGARA IZANA DIAS OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.